Tribunal: STF
Processo: ARE 1558233
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Aluir João Bueno da Luz e outros 9 (nove) funcionários inativos da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná (CELEPAR) interpõem agravo (eDoc 93), previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 86) que, com base na incidência do enunciado 735 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 81) manejado em face de acórdão da 19ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim ementado (eDoc 64):



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA PELA PARTE AUTORA. IRRESIGNAÇÃO DESTA. PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES. ALEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ACOLHIMENTO. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE OFERECIDO EM SISTEMA DE AUTOGESTÃO E REGULADO POR ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESPECIALIZADA. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA Nº 05 (RECURSO ESPECIAL Nº 1.799.343 – SP). PRECEDENTES DESTA CORTE ESTADUAL. 



    “Compete à Justiça comum julgar as demandas relativas a plano de saúde de autogestão empresarial, exceto quando o benefício for instituído em contrato de trabalho, convenção ou acordo coletivo, hipótese em que a competência será da Justiça do Trabalho, ainda que figure como parte trabalhador aposentado ou dependente do trabalhador” (REsp 1799343/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/03/2020, DJe 18/03/2020). RECURSO PREJUDICADO COM A DETERMINAÇÃO DE REMESSA DO FEITO À JUSTIÇA DO TRABALHO.



    Em suas razões, os recorrentes sustentam a excepcionalidade do caso, em que se discute acerca da competência para julgamento de ação voltada a garantir a manutenção do pagamento de benefícios trabalhistas a servidores públicos aposentados, o que seria capaz de permitir a admissibilidade do recurso extraordinário e afastar a incidência do enunciado n. 735 da Súmula desta Corte.



    Afirmam caber à justiça comum a competência para apreciar a matéria objeto do processo de origem, visto tratar-se de verba de natureza administrativa, conforme Tema 1.143/RG, e estarem envolvidos apenas funcionários já aposentados, ou seja, cujo vínculo com a Administração Pública indireta foi rompido, nos termos do art. 37, §14, da Constituição Federal e Tema 606/RG.



    Alegam violado costume administrativo, ao argumento de que a sociedade de economia mista recorrida, após arcar durante 20 anos com os custos decorrentes da contratação de plano de saúde e seguro de vida para seus ex-empregados, transferiu a estes, por meio de acordo coletivo de trabalho, a responsabilidade pelo pagamento dos referidos benefícios.



    Por meio de petição protocolada em 01.09.2025 (eDoc 107), suscitam a prevenção do Exmo. Min. Luís Roberto Barroso para o conhecimento do feito, em razão do RE 1.537.936/PR a ele distribuído.



    Aberta vista à Procuradoria-Geral da República, a manifestação foi pelo desprovimento do agravo, conforme a ementa do parecer (eDoc 105):



    RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. COMPETÊNCIA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS DE FORMA ESPECÍFICA. SÚMULA 287/STF. NÃO DEMONSTRADA A REPERCUSSÃO GERAL DA PRETENSÃO RECURSAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS BEM COMO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. - Parecer pelo não provimento do recurso extraordinário com agravo.



    É o relatório. Decido.



    Correta a decisão agravada.



    Inicialmente, não merece prosperar a alegação de suposta prevenção à Relatoria do ministro Luís Roberto Barroso, em razão do RE 1.537.936/PR.



    Dispõe o Código de Processo Civil que os processos de ações conexas não serão reunidos quando um deles já houver sido sentenciado (parte final do § 1º do art. 55).



    No caso concreto, o recurso apontado como paradigma de conexão (RE 1.537.936/PR) já se encontra julgado por decisão monocrática publicada no DJe em 5.3.2025, mesma data na qual os correspondentes autos foram remetidos à origem.



    Rejeito, pois, a preliminar de prevenção e passo à análise do recurso.



    Os recorrentes não se desincumbiram do ônus de preencher o requisito contido no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas. Eis o fragmento da peça recursal por meio do qual pretenderam satisfazer a aludida condição de admissibilidade (eDoc 81 - p. 15):  



    II.4. REPERCUSSÃO GERAL 



    O artigo 102, §3°, da Constituição, dispõe sobre a necessidade de demonstração, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. 



    O artigo 1.035, §1º do Código de Processo Civil esclarece que há repercussão geral quando existirem questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo:



    [...]



    No caso em questão, o pedido dos Recorrentes foi delimitado à luz dos temas 606 e 1143. Observe: 



    TEMA Nº 606: a) reintegração de empregados públicos dispensados em face da concessão de aposentadoria espontânea e consequente possibilidade de acumulação de proventos com vencimentos; b) competência para processar e julgar a ação em que se discute a reintegração de empregados públicos dispensados em face da concessão de aposentadoria espontânea e consequente possibilidade de acumulação de proventos com vencimentos.



    Tese: A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º. 



    Tema 1143 - Competência para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia prestação de natureza administrativa. 



    Tese: 1. A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa. 



    O Supremo Tribunal Federal já decidiu que a matéria de competência possui repercussão geral. Neste sentido: 



    COMPETÊNCIA – CONFLITO. Envolvendo o conflito de competência o Tribunal Superior do Trabalho e Tribunal de Justiça, incumbe ao Supremo apreciá-lo. CONFLITO DE COMPETÊNCIA – JUSTIÇA COMUM VERSUS JUSTIÇA DO TRABALHO. A definição da competência decorre da ação ajuizada. Tendo como causa de pedir relação jurídica regida pela Consolidação das Leis do Trabalho e pleito de reconhecimento do direito a verbas nela previstas, cabe à Justiça do Trabalho julgá-la. (CC 7950, Relator(a): MAR CO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14-09-2016, ACÓRDÃO ELTRÔNICO DJe-168 DIVULG 31-07-2017 PUBLIC 01-08-2017) 



    Portanto, é inequívoco que o caso dos autos possui repercussão geral, pois trata da decisão de competência entre a Justiça Trabalhista e a Comum. 



    Desse modo, é certo que as questões ora discutidas são relevantes do ponto de vista social e jurídico, eis que são vários os jurisdicionados afetados pelas flagrantes ilegalidades perpetradas pela Recorrida em frontal violação à Constituição Federal.  



    O atendimento de tal exigência se faz necessário até mesmo naquelas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, conforme indicam os trechos de ementa a seguir transcritos:  



    [...]



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu  no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 



    [...]



    (ARE 1.102.846 AgR, ministro Edson Fachin)



    .......................................................................................................



    [...]



    1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.



    [...]



    (ARE 1.341.486 AgR, ministra Rosa Weber) 



    .......................................................................................................



    [...]



    I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 



    [...]



    (RE 1.339.918 AgR, ministro Ricardo Lewandowski) 



    Ainda que assim não fosse, melhor sorte não socorreria a irresignação.



    No julgamento do RE 1.288.440, piloto do Tema 1.143 do ementário de repercussão geral, esta Suprema Corte fixou a seguinte tese:



    “A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa”.



    (Grifei)



    Na espécie, a controvérsia não diz respeito ao pagamento de parcela de natureza administrativa, mas, sim, de benefícios previstos em acordo coletivo de trabalho. Dessa forma, não se aplica ao caso o Tema 1.143/RG.



    Ademais, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná rechaçou sua competência jurisdicional com base nos elementos fático-probatórios constantes dos autos, assentando que a controvérsia é oriunda de relação de emprego outrora existente entre as partes.



    Nesse contexto, divergir do entendimento adotado na instância de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via extraordinária. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 do STF. Nessa linha, colhem-se, entre outros, os seguintes precedentes:



    CONSTITUCIONAL. TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DANO MORAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA STF 279. 1. A Justiça do Trabalho será competente para julgar ações de indenização por danos morais e materiais quando decorrentes da relação de trabalho entre as partes. 2. Para verificar se a relação entre as partes da presente demanda é proveniente da relação de trabalho, é necessária a análise da matéria fático-probatória, circunstância inviável nesta sede recursal (Súmula STF 279). 3. Agravo regimental improvido. 



    (RE 563.173 AgR, Rel. Min. Ellen Gracie).



    ..............................................................................................



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE DANOS MORAIS. CONTROVÉRSIA ACERCA DA COMPETÊNCIA. ALEGADA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    (ARE 1.405.639, Rel. Min. Luiz Fux).



    Inviável, portanto, a pleiteada abertura da instância extraordinária.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.  



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.



    Publique-se.



Brasília, 9 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente